Tribunal: STF
Processo: ARE 1392279
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 31.8.2022, não foi conhecido o recurso extraordinário com agravo interposto por Vallourec Tubos do Brasil S/A e Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 190).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.9.2022, Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A e Vallourec Tubos do Brasil S/A opuseram tempestivos embargos de declaração em 8.9.2022 (e-doc. 192).



    As embargantes asseveram que, “no mesmo dia em que foi realizado o referido juízo de retratação, as Embargantes requereram a desistência da presente ação mandamental (...) referido pedido foi apresentado na esteira do posicionamento pacífico desta c. Suprema Corte, firmado em sede de repercussão geral, que admite a desistência de mandado de segurança a qualquer tempo” (fl. 2, e-doc. 192).



    Alegam omissão da decisão embargada “quanto ao ponto sobre o qual tinha o dever de se manifestar (art. 1.022, do CPC/2015). Isto é, que se omitiu quanto ao pedido expresso de desistência da presente ação mandamental” (fl. 3, e-doc. 192).



    Pedem “sejam os presentes aclaratórios devidamente conhecidos e providos para que, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja homologado o pedido de desistência da presente ação mandamental, a fim de determinar a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC/2015, sem a necessidade de complementação de custas, que foram recolhidas quando do ajuizamento da demanda, ou condenação em sucumbência, em razão da própria natureza da ação” (fl. 3, e-doc. 192).



    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste às embargantes.



    5. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, para se cuidar do pedido de desistência do mandado de segurança.



    6. Os advogados subscritores da petição de desistência dispõem de poderes especiais para desistir (e-doc. 3).



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a desistência do recurso, em mandado de segurança, independente da anuência do impetrado, antes do término do julgamento, ainda quando proferida decisão de mérito. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito” (RE n. 231.509-AgR-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido” (RE n. 669.367-RG, Tema 530, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 30.10.2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. EFEITOS INFRINGENTES. 1. In casu, a embargante requereu a desistência de seu recurso e do mandado de segurança em momento anterior ao julgamento de seu agravo regimental. 2. Configurada a omissão na apreciação do pedido de desistência, impõe-se tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental, bem como homologar a desistência do mandado de segurança e do recurso de agravo interposto. 3. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes” (RE n. 1.187.801-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 4º, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA EM QUE FORMULADO O PEDIDO – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 669.367/RJ – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.250.651-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 8.10.2020).



    Presentes, na espécie em exame, os requisitos legais para a desistência do mandado de segurança.



    8. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para homologar o pedido de desistência, e determino, após o trânsito em julgado, a baixa dos autos à origem (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora